Tribunal: CARF
Processo: 10830.900525/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900525/2012-70
ACÓRDÃO
1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. E DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS
CARF N.80 E 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
Devida a glosa da dedução de CSLL retido para o qual o contribuinte não
logrou comprovar a retenção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.466,
de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10830.900524/2012-25,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900525/2012-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário do contribuinte contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, referente
a crédito declarado no PER/DCOMP conectado a saldo negativo de CSLL.
O Despacho decisório homologou valor inferior ao constante em DIPJ e
PER/DCOMP.
Irresignado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando
que os valores podem ser integralmente comprovados pela DIPJ e o razão da conta de retenção.
Contudo, o Acórdão recorrido, em análise às provas constantes nos autos, e embora
tenha considerado as provas documentais apresentadas pelo contribuinte (DIPJ e razão da conta
de retenção) para o reconhecimento integral do crédito pleiteado, considerou-as insuficientes.
Assim, considerando a verdade material, o Acórdão reconheceu parcialmente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo direito creditório remanescente, além do já
admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo de CSLL (mas em menor valor do que o
pleiteado pelo contribuinte).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando o
reconhecimento integral do crédito constante no PER/DCOMP em análise, alegando ainda que
apresentou retificação da PERD/COMP antes da emissão do despacho decisório.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso voluntário do contribuinte (e-fls. 196-198) contra
Acórdão da DRJ (efls. 176-180) que julgou improcedente manifestação de
inconformidade (e-fl.02-04) apresentada contra Despacho Decisório
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900525/2012-70
3
(número de rastreamento 017677609), e-fl. 137, de 31 de dezembro de
2021,
referente
a
crédito
declarado
no
PER/DCOMP
11741.03153.310707.1.3.02-8405, referente a saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
3.107.325,69. No Despacho Decisório, houve parcial homologação do valor
de R$ 2.596.158,65.
Irresignado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
conforme descreve o Relatório do Acórdão recorrido:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas
razões de discordância.
A empresa alega que apurou saldo negativo de IRPJ do ano de 2006 no
montante de R$ 3.107.325,69, composto de créditos de recolhimentos de
estimativas no valor de R$ 8.694.223,94, retenções em fonte no valor de R$
1.990.721,76 e outras compensações ao longo do ano no valor de R$
4.259.594,70.
Assevera que os valores podem ser comprovados pela DIPJ/2007 (ano
calendário 2006) e o razão da conta de retenção.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação das compensações vinculadas.
Contudo, o Acórdão recorrido, e-fls. 176-180, em análise às provas
constantes nos autos, e embora tenha considerado as provas documentais
apresentadas pelo contribuinte (DIPJ e razão da conta de retenção) para o
reconhecimento integral do crédito pleiteado:
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem apresentação
do documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre
inequivocamente os valores líquidos recebidos, atestando a retenção do
tributo que se pretende deduzir na apuração do saldo negativo no período
de apuração competente. Assim, admite-se que a prova seja feita pelo
contribuinte por outros meios que possibilitem atestar o recebimento dos
valores líquidos descontados do tributo retido.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento
seja pelo número de operações, é muito mais complexo, deve ser
apresentado de forma completa e o ônus é inteiramente do contribuinte,
que não dispõe do documento hábil previsto para comprovação da
retenção.
Nesse sentido, a DIPJ e o razão da conta de retenção mencionados pela
manifestante não suprem a falta do comprovante de retenção por não
constituírem documentos hábeis para comprovar os valores líquidos
recebidos, em montante tal que ateste a retenção por parte da fonte
pagadora. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros
elementos de convicção, tais como notas fiscais e extratos bancários, são
insuficientes para comprovar o valor efetivamente retido no período de
apuração do saldo negativo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900525/2012-70
4
Contudo, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o
julgamento no processo administrativo fiscal, as retenções na fonte podem
ser confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-
calendario 2006, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada
no montante de R$ 1.501.283,83, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 1.479.554,72, fato que pode ser explicado,
entre outros motivos, por equívocos no preenchimento do PER/Dcomp e
pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou
retificações posteriores.
No levantamento empreendido foram consideradas retenções identificadas
pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora, incluindo matriz e
filiais, observado o código de receita do tributo retido e o valor da retenção
de IRPJ de forma proporcional, no caso de retenção conjunta com outros
tributos.
Assim, considerando a verdade material, nos termos do voto condutor, o
Acórdão reconheceu parcialmente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2006, no valor de R$ 21.729,11;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Contudo, irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (efls.
196-198), pleiteando o reconhecimento integral do crédito constante no
PER/DCOMP em análise, alegando ainda que apresentou retificação da
PERDCOMP antes da emissão do despacho decisório (em 05.11.2012), bem
como repisando o seguinte:
Ocorre que, conforme comprova a Recorrente através de sua DIPJ, e o
razão do ano de 2006, tudo devidamente carreado aos autos, o valor
efetivamente retido foi de R$ 1.990.721,76, restando assim, um saldo a
pagar de zero. Por essa razão, deve ser dado provimento ao presente
recurso, com o fim de declarar como homologadas as compensações
referentes à PERDCOMP 08192.76746.310807.1.3.02-8929.
Como se verifica, a questão de fundo diz respeito à comprovação da
retenção na fonte.
Analisando o acervo probatório produzido, entendo que a Recorrente não
se desincumbiu do ônus de comprovar o crédito pleiteado.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900525/2012-70
5
Registre-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da referida
retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto para a dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011
Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de
05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-
17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Note-se que a comprovação da retenção na fonte para fins de
reconhecimento do crédito tributário, para compensação, não pode se
limitar apenas à retenção, mas também da demonstração, por diferentes
documentos contábeis e fiscais, do oferecimento das respectivas receitas à
tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros documentos, a
exemplo de documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro
diário), o que inclusive resta consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876,
9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201 001.889, 1301-002.212 e
1302-002.076. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
Contudo, no caso concreto, a Recorrente se limitou a apresentar sua DIPJ,
e o razão do ano de 2006, o que, a meu ver, não demonstra a efetiva
retenção.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem que as retenções na
fonte e o oferecimento das mesmas à tributação sejam comprovadas de
outras formas, no caso concreto, não há documentação suficiente para
autorizar o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.467 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900525/2012-70
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original